Tribunal: STF
Processo: AI 154566
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
E  M E N  T A:  Recurso extraordinário: descabimento, a
pretexto  de violação  de  garantia constitucional  da  ampla defesa,
quando  a  verificação dela  -  ainda  que não  dependesse  da previa
solução  de  questão infraconstitucional  -,  estaria  condicionada a
decisão de matéria de fato.